Tribunal: TJDFT
Processo: 0710085-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0710085-37.2020.8.07.0000 Agravante: JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA Agravado: GEAP AUTOGESTAO EM SAÚDE Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA contra decisão proferida no processo 0725691-39 em que contende com GEAP AUTOGESTAO EM SAÚDE. A decisão agravada determinou a retificação dos cálculos do valor executado, para que sejam retirados os juros de mora e demais consectários do artigo 523 do CPC. O magistrado fundamentou que sobre o débito deve ser aplicada apenas correção monetária, que deve incidir até a data do efetivo cumprimento da ordem de bloqueio eletrônico dos ativos financeiros (ID 61089403 dos autos de origem). Nas razões do recurso, o agravante suscita a preliminar de nulidade da decisão por ter ofendido o princípio da inércia, sob o argumento de que a planilha de cálculo não foi impugnada pela executada. Assevera que a aplicação concomitante de juros de mora, honorários advocatícios e multa não importa em bis in idem, já que os honorários advocatícios não têm natureza punitiva, mas caráter alimentar, e que a multa tem fundamento diverso do que aquele que fundamentou a aplicação de astreintes. Aduz que a incidência de astreintes e de multa decorre de inadimplementos distintos e que as astreintes não tem caráter punitivo, pois visam apenas compelir o cumprimento da obrigação. Sustenta que é antiga a jurisprudência que entende pela impossibilidade de cumular juros, honorários e multa, em razão de possuírem caráter punitivo, pois empregada na égide do antigo Código de Processo Civil, em que as astreintes não eram consideradas título executivo. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a cassação e, subsidiariamente, a reforma da decisão agravada, para admitir a atualização das astreintes com honorários e multa (ID 15765055). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo, sendo o recorrente dispensado tanto do preparo, em razão da gratuidade judiciária concedida na origem (ID 15766611 - Pág. 47), como também da juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. De início, não assiste razão ao agravante quanto à alegada nulidade por ferimento ao princípio da inércia. A decisão agravada determinou a retirada de juros e multa do cálculo do valor executado, mesmo sem impugnação da parte executada na petição de ID 60923924. Ocorre que as questões relativas aos consectários da mora, como incidência de multa e juros, consistem matéria de ordem pública e podem ser apreciadas, inclusive, de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. “(...) Nada obstante isso, a discussão referente ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, muito embora não tenha sido deduzida pelo réu na origem, pode ser analisada no apelo por ele aviado, por se tratar de matéria de ordem pública. (...) (07005476320198070001, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 16/12/2019). “(...) Os consectários legais da condenação (atualização monetária e juros moratórios) constituem matéria de ordem pública, cognoscível ex officio, de modo que sua aplicação ou alteração pode ser feita em sede recursal sem implicar julgamento ultra ou extra petita ou, eventualmente, infringência ao postulado do non reformatio in pejus. (...)” (00398584620088070015, Relator: Alfeu Machado, 3a Turma Cível, DJE: 12/12/2019). Ante o exposto, rejeita-se a preliminar de nulidade por ferimento ao princípio da inércia. Passo à análise do pedido liminar. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Há plausibilidade jurídica em parte da tese do agravante, suficiente para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença referente à cobrança de astreintes pelo descumprimento da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento 0701044-77.2019.8.07.0001, que determinou à entidade demandada o fornecimento do medicamento Tagrisso (Osimertinibe) 40mg (ID 15766611). Na decisão agravada, o magistrado a quo determinou o decote dos juros de mora, honorários e multa, nos seguintes termos: “Intime-se a credora para que retifique os cálculos de ID no 58057898, atentando-se para a não incidência de juros de mora e demais consectários do art. 523 sobre a multa cominatória exequenda (astreintes), sob pena de incorrer em bis in idem, conforme orientação consolidada pela Corte Superior (REsp. no 1327199/RJ) e deste Tribunal de Justiça (Acórdão no 1219495). Ademais, a correção monetária deverá incidir até a data do efetivo cumprimento da ordem de bloqueio eletrônico de ativos financeiros (28/02/2020 - ID no 57906004). Prazo: 10 (dez) dias. Com efeito, não assiste razão ao recorrente quanto à incidência dos juros de mora sobre as astreintes. Trata-se de bis in idem, considerando que ambos consistem em penalidades decorrentes da demora no cumprimento da obrigação de fazer estabelecida na ação de conhecimento. Por outro lado, devem ser acrescidos ao débito a multa e os honorários advocatícios previstos no artigo 523 do CPC. No caso dos autos há dois inadimplementos diversos, o que afasta a ocorrência de bis in idem. O primeiro refere-se ao não cumprimento da obrigação de fazer (fornecimento de medicamento), que fez incidir as astreintes ora executadas. Já o segundo, refere-se ao não cumprimento da obrigação de pagar o débito exequendo. Assim, como o executado, intimado a honrar o débito referente às astreintes, não realizou o pagamento voluntariamente no prazo de 15 (quinze) dias, devem ser acrescidos sobre o valor executado os honorários e a multa previstos no artigo 523 do CPC. No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes julgados: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. PARÂMETRO TEMPORAL PARA CÁLCULO DE MULTA DIÁRIA. ERRO MATERIAL. 1. Embargos de declaração que aponta a existência de erro material na fixação do período de cálculo de aplicação de multa diária. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem fixou parâmetro temporal distinto daquele utilizado pelo d. Juízo de 1o grau de jurisdição. 3. Não incidem juros moratórios sobre os valores devidos a título de astreintes, conforme jurisprudência do STJ. 4. Embargos de declaração acolhidos”. (EDcl no REsp 1748507/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 05/12/2019) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. Não ficou caracterizada a violação do artigo 1.022 do CPC, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia, e a omissão alegada não possui o condão de alterar a conclusão do órgão colegiado. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza vício de fundamentação. Precedentes. 2. A multa diária aplicada pelo descumprimento da ordem judicial não pode ser acrescida de juros moratórios por configurar evidente bis in idem. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1716174/RO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CPC REJEITADA. ASTREINTES. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO. DEPÓSITO TEMPESTIVO. EXCLUSÃO DA MULTA E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ART. 523 DO CPC. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não incidem juros de mora sobre astreintes arbitradas em razão do descumprimento de obrigação de fazer, sob pena de bis in idem. A correção monetária é viável, pois tem a mera finalidade de preservar o valor da moeda da corrosão inflacionária. 2. Consoante entendimento do STJ, o termo inicial de incidência de correção monetária das astreintes é a data do arbitramento. 3. Nos termos do art. 523, § 1o, do CPC, caso o devedor condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, devidamente intimado, não efetue o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) e também de honorários advocatícios de 10% (dez por cento). Realizado o pagamento tempestivo da dívida, deve ser afastada a multa e dos honorários advocatícios sobre esse montante. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada. Unânime”. (07087834120188070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 1/10/2018). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO. JUROS DE MORA. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA PREVISTOS NO ART. 523, § 1o, DO CPC. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As astreintes devem ser corrigidas monetariamente desde a data do arbitramento, sob pena de corrosão da quantia em decorrência do transcurso temporal até o efetivo levantamento pelo credor. 2. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que os juros de mora e as astreintes exercem a mesma função sancionatória pelo retardo no cumprimento de obrigação, de modo que sua cumulação é vedada, sob pena de bis in idem. 3. O art. 523, § 1o, do CPC não distingue a natureza do débito ou a fase processual em que fixado o montante a ser pago, de modo que, uma vez instaurado o cumprimento de sentença e não efetuado o pagamento voluntário, a multa e os honorários advocatícios previstos incidem automaticamente sobre a dívida cobrada judicialmente. 4. Recurso Conhecido e Parcialmente Provido”. (07018358320188070000, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 10/8/2018). Forte nesses fundamentos, defiro o pedido de efeito suspensivo, nos termos do pedido. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2020 Desembargador JOÃO EGMONT Relator